Tribunal: TJBA
Processo: 8009532-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009532-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VANDERLEIA OLIVEIRA DE CARVALHO Advogado(s): DIEGO GUILHERME LOPES RODRIGUES AGRAVADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2) Advogado(s):Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE E ERRO DE PROTOCOLO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alega que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal e deveria ter sido remetido pelo juízo a quo, por tratar exclusivamente de gratuidade de justiça, não sendo aplicável o artigo 1.016 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir: (i) a tempestividade do agravo de instrumento interposto; (ii) se o erro de protocolo do agravo perante o juízo de origem impede o seu conhecimento; (iii) a aplicabilidade da remessa do agravo ao tribunal pelo juízo a quo em caso de decisão sobre gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente ao tribunal competente, conforme o artigo 1.016 do CPC, e não perante o juízo de origem, independentemente de tratar-se de decisão sobre gratuidade de justiça. A alegada demora na manifestação do juízo de origem sobre o protocolo não suspende ou altera o prazo recursal, que é claro e fixado em quinze dias úteis, conforme as normas processuais vigentes. O erro de protocolo do agravo perante o juízo de origem configura erro grosseiro, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a aplicação da fungibilidade recursal em casos como o presente. A intempestividade do agravo de instrumento e o erro grosseiro no seu protocolo inviabilizam o conhecimento do recurso, não sendo possível acolher as alegações da agravante. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1740517/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2019, DJe 21/08/2019. STJ, AgInt no REsp 1492032/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/02/2020, DJe 03/03/2020. TJ-MS, Agravo de Instrumento 1602011-23.2023.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 20/02/2024, 3ª Câmara Cível, DJe 21/02/2024. TJ-PR, Agravo de Instrumento 00604988020198160000, Rel. Juiz Fabio Andre Santos Muniz, j. 19/02/2020, 15ª Câmara Cível, DJe 19/02/2020. TJ-PR, Agravo de Instrumento 00724395120248160000, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 24/07/2024, 9ª Câmara Cível, DJe 24/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8009532-70.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VANDERLEIA OLIVEIRA DE CARVALHO e como agravados ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR